Tribunal: TJES
Processo: 0008875-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008875-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO CEOLIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto simples. Artigo 155, caput, do Código Penal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Utilização de criança para ocultação da res furtiva. Furto consumado. Teoria da amotio. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime negativamente valoradas. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição pela incidência do princípio da insignificância, o reconhecimento da tentativa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada ao recorrente é materialmente atípica em razão da incidência do princípio da insignificância, diante do valor dos bens subtraídos; (ii) saber se o delito restou consumado ou apenas tentado, em razão da recuperação dos bens logo após a saída do estabelecimento comercial; e (iii) saber se a exasperação da pena-base, fundada nas circunstâncias do crime, encontra amparo em fundamentação concreta e idônea.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pela prova oral produzida em juízo, pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e pela confissão extrajudicial do recorrente, que admitiu a prática do furto e o envolvimento em episódio anterior no mesmo estabelecimento comercial.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausentes os vetores exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora os bens subtraídos tenham sido avaliados em R$ 495,15, a conduta revelou elevado grau de reprovabilidade, notadamente em razão da utilização de criança de tenra idade para ocultação das mercadorias e da existência de indicativos concretos de reiteração delitiva.

Nos termos da teoria da amotio, adotada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância. No caso, o recorrente ultrapassou os caixas do estabelecimento e deixou o supermercado portando mercadorias não pagas, configurando-se a consumação delitiva.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se adequada e suficientemente fundamentada, tendo em vista o emprego de criança para facilitar a ocultação dos produtos e dificultar a fiscalização do estabelecimento comercial, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal e evidencia maior censurabilidade da conduta.

Mantida a pena definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO CEOLIN
em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância.

Argumenta que o valor dos bens subtraídos — R$ 495,15 — revela reduzida ofensividade ao patrimônio de grande rede supermercadista, especialmente diante da restituição integral e imediata das mercadorias, sem prejuízo efetivo à vítima.

Aduz presença dos requisitos jurisprudencialmente exigidos para incidência do princípio da bagatela, quais sejam mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sustenta, ainda, que suposta reiteração criminosa não restou formalmente comprovada por condenações transitadas em julgado, não podendo servir como óbice automático ao reconhecimento da insignificância.

Defende, também, que a utilização de criança no contexto dos fatos não demonstrou efetivo risco ou gravidade concreta apta a afastar aplicação do referido princípio.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperação da reprimenda.

Afirma que o magistrado empregou argumentos genéricos ao valorar negativamente circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente no que se refere à utilização da criança para ocultação das mercadorias.

Sustenta que forma de ocultação dos produtos constitui expediente inerente à prática do delito de furto, não podendo justificar incremento da pena-base sem demonstração concreta de excepcional gravidade.

Aduz, ainda, inexistência de elementos objetivos aptos a evidenciar maior audácia ou reprovabilidade da conduta em patamar superior ao ordinariamente previsto no tipo penal.

Requer, assim, redução da pena-base ao mínimo legal com consequente redimensionamento da reprimenda definitiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008875-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO CEOLIN

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENATO CEOLIN em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Conforme relatado, insurge-se defesa contra sentença que condenou recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Sustenta, em síntese, atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Razão não assiste à defesa.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal.

A materialidade emerge da prova oral produzida, da descrição das mercadorias subtraídas e da recuperação dos bens avaliados em R$ 495,15. A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre recorrente.

Nesse aspecto, destaca-se depoimento prestado em juízo pela testemunha Daniel Leite Coutinho, vigilante do estabelecimento comercial, que apresentou narrativa firme, coerente e harmônica com demais elementos constantes dos autos.

Relatou a testemunha que o recorrente já era conhecido no supermercado pela prática de furtos anteriores e que, na data dos fatos, ingressou no estabelecimento acompanhado de criança pequena, colocando-a no carrinho de compras e ocultando produtos na parte inferior do carrinho mediante utilização de jaqueta.

Esclareceu que o acusado permaneceu circulando pelo supermercado e, posteriormente, deixou o local sem efetuar pagamento integral das mercadorias, sendo abordado já na parte externa do estabelecimento, ocasião em que se encontrava próximo à bicicleta utilizada para evasão.

Informou, ainda, que o recorrente foi conduzido à sala da gerência até chegada da polícia militar.

Embora os policiais militares ouvidos em juízo não tenham recordado minúcias da ocorrência em razão do lapso temporal, ambos confirmaram dinâmica habitual dos atendimentos de furtos em supermercados, nos quais suspeitos permanecem contidos pela equipe de segurança até chegada da guarnição policial.

Ademais, os relatos prestados na fase inquisitorial convergem integralmente com narrativa apresentada pelo vigilante responsável pela abordagem.

Acresce-se a isso confissão extrajudicial do próprio recorrente, que admitiu prática do furto ao afirmar perante autoridade policial que teria “feito uma besteira”, alegando dificuldades financeiras e desemprego, além de reconhecer envolvimento em furto anterior no mesmo estabelecimento comercial.

O conjunto probatório, portanto, revela-se coeso, harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

A tese de atipicidade material da conduta igualmente não merece acolhida.

É cediço que aplicação do princípio da insignificância exige presença concomitante dos vetores delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consistentes em mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, entretanto, circunstâncias fáticas afastam incidência da bagatela penal.

Embora o valor dos bens subtraídos não se revele elevado, alcançando montante de R$ 495,15, não se trata de quantia ínfima a ponto de descaracterizar relevância material da lesão, sobretudo quando considerado contexto global da ação criminosa.

Além disso, recorrente utilizou criança de aproximadamente dois anos de idade como mecanismo de ocultação das mercadorias subtraídas, colocando os produtos sob carrinho de compras e valendo-se da presença da menor para dificultar fiscalização do estabelecimento.

Tal circunstância evidencia especial reprovabilidade da conduta e extrapola limites da ofensividade mínima exigida para incidência do princípio da insignificância.

Não bastasse isso, há indicativos concretos de reiteração delitiva.

O vigilante Daniel Leite Coutinho afirmou expressamente que recorrente já havia praticado furtos anteriores no mesmo supermercado, circunstância corroborada pela própria confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter furtado o estabelecimento “ao menos mais uma vez”.

Ainda que inexistam condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite consideração de elementos concretos reveladores de habitualidade delitiva para afastar incidência do princípio da insignificância, sobretudo quando evidenciado comportamento reiterado voltado à prática patrimonial ilícita.

Nessa linha, inviável reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade social da conduta.

Também não prospera alegação defensiva de reconhecimento do furto tentado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça adota teoria da amotio, segundo a qual delito de furto consuma-se no momento em que ocorre inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

No caso, recorrente ultrapassou os caixas do estabelecimento e deixou supermercado portando mercadorias não pagas, circunstância suficiente à consumação delitiva.

O fato de ter sido monitorado por vigilantes ou posteriormente abordado não descaracteriza consumação do crime.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, magistrado singular fixou pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, valorando negativamente circunstâncias do crime, especialmente em razão da utilização de criança para ocultação das mercadorias e da maior audácia demonstrada na execução delitiva.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, afirmando que expediente utilizado para ocultação dos produtos constituiria elemento inerente ao delito de furto e que inexistiria demonstração concreta de risco ou dano à criança.

Sem razão.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias do crime compreendem elementos acidentais relacionados ao modus operandi empregado pelo agente, desde que revelem gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao tipo penal.

No caso, utilização de criança de tenra idade para facilitar ocultação das mercadorias e dificultar fiscalização do estabelecimento comercial não constitui circunstância ordinária do delito de furto. Ao contrário, evidencia especial censurabilidade da conduta, na medida em que instrumentaliza presença infantil como mecanismo de execução criminosa.

Não se trata de simples dissimulação inerente ao iter criminis patrimonial, mas de expediente que agrava desvalor da ação por envolver menor vulnerável em contexto criminoso, expondo-a a situação incompatível com proteção integral assegurada pelo ordenamento jurídico.

A propósito, magistrado sentenciante consignou expressamente:

“O fato de ter utilizado uma criança para dissimular a sua ação merece um mais elevado juízo de reprovação. A conduta se revela mais grave, demonstrando má-fé e um desrespeito pela segurança da criança e pela moralidade da ação.”

Também registrou:

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, que se valeu da presença de uma criança, filha de sua namorada, para esconder os produtos no carrinho de compras e tentar ludibriar a vigilância do estabelecimento. Este comportamento demonstra um maior grau de audácia e reprovação da conduta.”

A fundamentação, portanto, revela-se concreta e individualizada, inexistindo utilização de expressões genéricas ou referências abstratas.

Ademais, incremento promovido — fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão — mostra-se proporcional diante da valoração negativa de circunstância judicial legitimamente reconhecida.

Na segunda fase, magistrado reconheceu atenuante da confissão espontânea e reduziu reprimenda para 01 (um) ano de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, inexistindo insurgência ministerial ou ilegalidade a ser corrigida de ofício.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, pena tornou-se definitiva no referido patamar.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo sido igualmente adequada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.